Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713666-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FERRAZ BRAZ AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CBENS SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 70973195, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator